Tribunal: TJSP
Processo: 0004746-53.2012.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004746-53.2012.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante RUBENS
MARCELO BUENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
vencido o Relator Sorteado, que continua com o acórdão. Sustentou oralmente o advogado,
dr. Fabiano Reategui Pinto e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter
Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 2 -
Apel. 0004746-53.2012.8.26.0045
Arujá - 1a Vara
Apelante: Rubens Marcelo Bueno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto 45.658
LESÃO CORPORAL LEVE. Condenação na origem.
Violência doméstica contra a ex-cônjuge. Varão
que apela. Alegação de violação à garantia
constitucional de razoável duração do processo.
Excesso de prazo no transcurso do inquérito
policial. Questão que restou superada com o
oferecimento da denúncia, instrução e julgamento
do feito. Condenação mantida. Palavra da vítima,
relevância, por conta de sua firmeza, no julgamento de crimes desta ordem. Prova
acusatória em sintonia com a conclusão do laudo
pericial. Indemonstrada a arguição de legítima
defesa. Pretensão de incidência de atenuantes.
Descabimento. Hipótese de incidência do verbete
231 do e. STJ. Conversão da reprimenda corporal
em penas alternativas. Impossibilidade. Prática
da infração caracterizada por violência contra a
mulher. Aplicação do art. 44, I, do CP e da
súmula 588 do e. STJ. Concessão do 'sursis'
penal. Maioria que o refutou por ser menos
favorável ao apelante. Unanimidade para refutar a
preliminar e, por maioria, negaram provimento.
Na origem o ora apelante foi condenado por
violar o art. 129, §9o, do Cód. Penal, tendo de
cumprir 3 meses de detenção a partir do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 3 -
aberto (fls. 203/209).
Apela, suscitando preliminarmente suposta
violação à garantia constitucional da razoável
duração do processo, sustentando ainda que o
inquérito policial perdurou por quatro anos.
Quanto ao mérito, invocou legítima defesa,
sugerindo o que seriam agressões recíprocas
entre
as
partes.
E
a
título
subsidiário
reclamou a aplicação das atenuantes previstas
nos arts. 65, III, 'd', e 66, ambos do Cód.
Penal.
Ainda
pretendeu
a
conversão
da
reprimenda corporal em penas alternativas ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 4 -
suspensão condicional da pena (fls. 239/246).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.
252/255), encontramos o r. parecer da Proc.
Geral de Justiça, pela rejeição da matéria
preliminar
e
parcial
provimento
do
apelo
somente para a concessão do 'sursis' penal
(fls. 266/292).
O que repetiu em sede de sustentação oral.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 5 -
VOTO N. 45.658
A denúncia descreveu que, na data de 10 de
julho de 2012, às 20h30min, na Rua Noventa e
Dois, n. 510, Parque Rodrigo Barreto, na cidade e
comarca de Arujá, o réu, prevalecendo-se de
relações
domésticas,
ofendeu
a
integridade
corporal de sua ex-cônjuge, Joellma Campelo da
Costa, nesta causando lesões de natureza leve.
De plano, rejeito a questão preliminar,
demais
disso
a
maioria
negou
provimento,
deixando isolado o rel. sorteado, que, por conta
de futuros empregos do varão, acolhia a sua
pretensão de suspensão condicional da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 6 -
Como dito mais atrás, a preliminar não tem
razão de ser.
Observo que a demora no curso do inquérito
policial decorreu de sucessivas prorrogações de
prazo para aguardar a devolução de carta
precatória expedida exatamente para oitiva das
declarações do sentenciado.
Investigados soltos, o prazo para conclusão
do inquérito policial é impróprio.
A complexidade das investigações, aliás,
causada
pelo
próprio
increpado,
afasta
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 7 -
argumento de violação ao princípio da razoável
duração
do
processo,
preceito
aquele
cuja
aplicabilidade prática, por conta de a ele,
apelante, não acarretar prejuízo nenhum, era
igual a zero (STJ, HC 522034/SP, j. 26.11.2019).
Demais disso, eis que apresentada denúncia,
uma vez instruído e julgado o presente feito
criminal, a discussão de excesso de prazo, se
algum efeito produzisse, que não a prescrição,
ficaria,
como
ficou
prejudicada
(STJ,
RHC
114799/PR, j. 17.9.2019).
Caso de 2012, o lapso anterior à instauração
do contraditório não se presta mais a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 8 -
considerada para fins de eventual prescrição.
No tocante ao mérito recursal, temos que, em
ambas as fases da persecução penal, a vítima
confirmou
a
agressão
sofrida
na
data
da
ocorrência, relatando que, à época, manifestou o
desejo de encerrar a relação conjugal, instante
em que as partes começaram a discutir.
Em determinado momento o réu segurou-lhe os
braços com força tal a lhe machucar, bem como
agarrou os seus cabelos, jogando-a em cima de um
sofá (fl. 10 e gravação digital).
Essa
descrição
fática
coaduna
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 9 -
resultado do laudo pericial apontado na fl. 15,
pelo qual a ofendida sofreu lesão corporal de
natureza
leve,
consistente
em
“Equimoses
localizadas na região do punho direito de 3cm,
região dorsal da falange proximal do quinte dedo
da mão direita de 1 cm, região anterior do braço
direito de 2cm, região anterior do antebraço
esquerdo (terço inferior) região anterior do
braço esquerdo de 1 cm de diâmetro” ('verbis').
Pondere-se que, ausente qualquer motivo para
não crer na ex-virago, especialmente porque, em
crimes cometidos no contexto de relação íntima
doméstica ou familiar, a palavra da vítima, cf.
precedentes
em
profusão,
possui
especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 10 -
relevância, eis que geralmente cometidos na
clandestinidade, sem a presença de testemunhas
(STJ,
RHC
117304/SP,
j.
17.10.2019),
a
responsabilização era sim de rigor.
Por seu turno, o apelante não refutou a
acusação, apenas tentou extrair-lhe carga de
censurabilidade, aduzindo que as anotações nos
prontuários criminais poderiam prejudicar o
cumprimento de obrigações com a prole (argumento
deduzido na sustentação oral).
Fato é que, ao prestar declarações na fase
investigativa, limitou-se a afirmar que o episódio fático ocorreu quando tentava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 11 -
reconciliação com a ofendida, referindo que, nos
dias atuais, as partes estariam convivendo em
harmonia.
Mais tarde, já sob o pálio do contraditório,
assumiu que na época da ocorrência não aceitava
a separação do casal e reconheceu que as partes
se atracaram, o que, em suas palavras, deu azo a
“um empurra-empurra” ('verbis').
E novamente repetiu a boa relação que
estariam mantendo após aquela ocorrência.
Vê-se, pois, que o apelante, objetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 12 -
falando, não defendeu em audiência a legítima
defesa, nem indicou que a vítima teria iniciado
as agressões.
A
propósito,
esta
última,
indagada
em
audiência, especificamente sobre quem teria
principiado a agressão física, repetiu ter sido
o ex-marido, e que ela teria agido apenas para
se defender.
Daí que a excludente ventilada no apelo não
ficou minimamente demonstrada. Fernando da Costa
Tourinho Filho ensina que “(...) A regra
concernente ao 'onus probandi', ao encargo de
provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 13 -
probatio', vale dizer, deve incumbir-se da prova
o autor da tese levantada. Se o acusador afirma
que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe,
mesmo
porque,
enquanto
não
definitivamente
condenado, o réu é presumidamente inocente. Se
este alega que a pretensa 'res furtiva' era sua,
compete-lhe a prova (...) Se o réu invoca um
álibi, o ônus da prova é seu. Se argúi legítima
defesa, estado de necessidade, etc., o ônus
'probandi' é inteiramente seu (...) Se alegar e
não provar, a decepção também será sua (...)”
('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1,
4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356). A
citação seria até despicienda na medida do que
dispõe o citado art. 156 do Cód. de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 14 -
Penal.
Ora, não passou despercebido que o réu
sequer foi submetido à perícia médica que
comprovasse eventual lesão corporal, ao passo
que a ofendida, além de contar com laudo
pericial comprobatório, referiu que o ex-cônjuge
empregou energia suficiente para provocar os
ferimentos e lançá-la para cima de um móvel.
Ainda
que
assim
não
fosse,
inexiste
compensação de culpas no direito penal e nesse
sentido confira-se as informações complementares
à ementa do julgado RHC 113552/CE, de 19.9.2019,
do E. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 15 -
Outrossim,
ainda
que
as
partes
tenham
continuado a conviver (situação que estaria
justificada
diante
da
existência
de
filho
comum), cumpre consignar que, nos crimes de
lesões corporais praticadas no âmbito doméstico
e familiar, a reconciliação do casal ou a
ausência
de
vontade
da
vítima
em
vê-lo
processado não constituem óbice à persecução
penal, ou à aplicação de medidas que objetivam
resguardar a ordem pública, por se tratar de
crime de ação penal pública incondicionada,
visando à proteção da integridade física e
psíquica da mulher (STJ, RHC 118211/MG, j.
19.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 16 -
Esbarra, pois, na natureza da ação penal e
no direito pretoriano.
Quanto ao mais, verifica-se que a pena-base
foi dosada no piso legal, de sorte que a
pretensão de incidência de atenuantes esbarra no
verbete n. 231 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito encontra
óbice no art. 44, I, do Cód. Penal, assim como
na Súmula n. 588 do E. Superior Tribunal de
Justiça, haja vista que cometido o delito com
emprego de violência contra a mulher.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 17 -
Por derradeiro, a maioria venceu ao rejeitar
o sursis.
Este relator sorteado o acolhia por conta do
pedido do próprio increpado.
E assim o fazia em razão de, eis que
reexaminados os requisitos do art. 77 do Cód.
Penal (incs. I, II e III), todos demostraram a
adequação da suspensão condicional da pena ao
caso concreto.
Tal benefício perduraria pelo prazo legal
mínimo e com prestação de serviços à comunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 18 -
no primeiro ano, em sintonia com o art. 78 do
mesmo diploma legal, alertado o beneficiário
(apelante) sobre o risco de revogação, nos
moldes do art. 81, incs. I e III.
No entanto, os estimados colegas que compõem
a turma recursal, entenderam que o sursis era
mais gravoso, por inflingir ao apelante uma
coerção por dois anos.
A medida lhe seria prejudicial.
Respeitosamente, fiquei vencido, consignando
o posicionamento majoritário no voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0004746-53.2012.8.26.0045
- 19 -
Ante o exposto, à unanimidade rejeitada a
matéria preliminar, a maioria NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, vencido parcialmente este relator
neste ponto, porque deferia sursis ao varão.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE